Tribunal: STF
Processo: MS 22724
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
DEMISSÃO. Lei 8.112, de 1990, art. 117, IX e XV, art. 132, XIII.
DECRETO DEMISSÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AMPLA DEFESA. MANDADO DE SEGURANÇA: DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. - Decreto demissório: nele encontra-se a fundamentação
básica: as faltas praticadas e sua tipificação legal, inclusive no
ponto em que determinam a demissão: valer-se do cargo para lograr
proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública, e
proceder de forma desidiosa: lei 8.112/90, art. 117, IX e XV, art.
132, XIII. O mais, está no procedimento administrativo.
II. - Ausência de instauração do processo: improcedência.
III. - Alegação de cerceamento de defesa: improcedência: a
defesa se fez, inclusive, por advogado constituído.
IV. - Direito líquido e certo pressupõe fatos
incontroversos apoiados em prova pré-constituída, não se admitindo
dilação probatória. Inocorrência de direito líquido e certo.
V.  - Mandado de Segurança indeferido.